Tribunal: TJES
Processo: 0003162-02.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003162-02.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILSON CARVALHO DE ABREU
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre Termo Circunstanciado em razão de denúncia pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal. Conforme denúncia apresentada pelo apelado, o apelante, teria ameaçado, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Cleuza de Lima Silvestre, nos termos do Boletim Unificado de fls. 04. O Ministério Público Estadual almeja a condenação do autor do fato nas sanções previstas em lei.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

3
. Apelação interposta o qual requer a reforma integral do ato sentencial para que haja sua absolvição.

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No caso dos autos, a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, restaram comprovadas através do Boletim Unificado (fls. 04) e das demais provas constantes nos autos, dentre elas o depoimento da vítima e das informantes arroladas nos autos. Além disso, o apelante mesmo citado e intimado para comparecer ao juízo, momento em que poderia produzir alguma prova capaz de demonstrar que a ameaça deixou de ocorrer, não atendeu aos chamados policiais, sendo decretado sua revelia. Assim, entende-se que o apelante ameaçou a Sra. Cleuza de Lima Silvestre, incorrendo, pois, na conduta descrita no art. 147 do Código Penal.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)